Tribunal: TJSP
Processo: 1540703-22.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Comarca de São Paulo – IPTU – Sentença de extinção por cancelamento do tributo – Condenação da municipalidade-apelante ao pagamento dos honorários advocatícios – Aplicação do art. 26 da LEF em conjunto com o princípio da causalidade – Apresentação de exceção de pré-executividade pela executada – Honorários advocatícios devidos – Inaplicação do art. 90, §4o,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Comarca de São Paulo – IPTU – Sentença de extinção por cancelamento do tributo – Condenação da municipalidade-apelante ao pagamento dos honorários advocatícios – Aplicação do art. 26 da LEF em conjunto com o princípio da causalidade – Apresentação de exceção de pré-executividade pela executada – Honorários advocatícios devidos – Inaplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil em razão da ausência dos requisitos legais – Sentença mantida, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.